Tribunal: TCU
Processo: 040.256/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1069/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.256/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Santos da Silva (XXX.164.337-XX); Izabel Cristina Ribeiro (XXX.293.936-XX); Jocelaine Viegas Vieira (XXX.309.880-XX); Karenina Fabricia de Vasconcelos Rabelo Lemos (XXX.716.604-XX); Paulo Roberto Englerth da Rosa (XXX.740.358-XX); Priscila Conceição (XXX.853.280-XX); Sandro Lucio Araujo Torres (XXX.170.047-XX); Tanaia Silva de Medeiros (XXX.999.120-XX); Veronica de Fatima da Silva Rangel (XXX.019.697-XX); Yeda Conceição Gomes Inacio (XXX.723.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.